Tribunal: TJES
Processo: 0006956-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006956-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURA OTTONI PAVESI PASSOS

APELADO: UNITED AIR LINES INC

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

INDENIZATÓRIA
.
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.

JUROS. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Precedentes.

2. A dinâmica fática objeto de apreciação por este colegiado não é o mero atraso de voo, mas as circunstâncias específicas a que um grupo de menores, integrado pela autora, foi submetido em seu retorno ao Brasil, a saber: a expectativa inicial de cumprimento do itinerário de retorno, já que a notícia da impossibilidade de voar foi divulgada quando todos os passageiros já se encontravam dentro da aeronave; a falta de informações e providências resolutivas pela empresa aérea, em especial nos primeiros dois dias de atraso (30/07 a 01/08 de 2016); a adoção de “estratégia de fracionamento” pela pessoa jurídica demandada que obrigou menores a viajar desacompanhados, em total desacordo com a programação inicial (quinze alunos sempre acompanhados do professor responsável); a demora em realocar os passageiros, ensejando permanência indesejada de 30/07 a 03/08 em país estrangeiro e aguardo certamente angustiante pelo encerramento da viagem, sentido por alunos e pais.

3. As indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima.

4. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial, mesmo se em termos diversos daqueles devolvidos em recurso voluntário, não configura
reformatio in pejus
. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros o trânsito em julgado, quando deveria ter pontuado como tal a data da citação, já que contratual a espécie de responsabilização incidente na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenização por danos morais majorada. Retificação do termo inicial dos juros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006956-68.2017.8.08.0024

APELANTE: LAURA OTTONI PAVESI PASSOS

APELADO: UNITED AIR LINES INC

JUIZ: DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença de fls. 129/132, que julgou procedente o pleito autoral, impondo à pessoa jurídica demandada condenação a título de danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$638,04), aquela corrigida a partir da data da sentença e juros incidentes a contar do trânsito em julgado, esta corrigida a partir do efetivo desembolso e juros aplicados a partir da citação.

No apelo a autora ratifica seu pleito de gratuidade de justiça, bem como, ao repisar os aspectos fáticos objeto da demanda, pugna pela majoração da indenização arbitrada a título de danos morais e pela alteração do termo inicial de incidência dos juros, de modo a que se dê a partir do evento danoso.

Em meu sentir, prospera parcialmente o pleito recursal.

De logo, registro ter a recorrente formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça (fl. 07), acerca do qual nada deliberou o juízo de origem, merecendo tal panorama o seguinte tratamento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo’ (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela” (STJ, EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021).

Nessa esteira, tenho por amparada a recorrente pelo benefício tratado no artigo 98 do CPC, restando dispensado o recolhimento do preparo.

Pois bem. Narrou-se na exordial que a autora, aos dezesseis anos, participou de programa de estudo no exterior fomentado por sua escola, denominado de
Mizzou International Experience
, entre os dias 16 e 30 de julho de 2016, em
Saint Louis
/EUA.

Ao todo o grupo de alunos contava com quinze menores de dezoito anos, acompanhado por um professor em tempo integral, inclusive no trajeto internacional, o qual estava programado nos seguintes termos:

VOO

DATA

DE

PARA

UA0I04

15/07/2016

São Paulo-GRU

Houston-IAH

UA6072

16/07/2016

Houston-IAH

St. Louis-STL

UA3396

30/07/2016

St. Louis-STL

Chicago-ORD

UA0845

30/07/2016

Chicago-ORD

São Paulo-GRU

O retorno ao Brasil, porém, não obedeceu a esse itinerário, iniciando-se as dificuldades narradas na exordial pelo fato de que, mesmo após devidamente embarcada juntamente aos demais integrantes do grupo, o primeiro voo previsto (St. Louis-STL x Chicago-ORD) sequer decolou.

Seguiram-se, nas palavras da autora, os seguintes fatos:

- todos foram encaminhados a um hotel em
Saint Louis
com previsão de retorno apenas para o dia 07/08/2016, ou seja, 8 dias da data que constava na passagem adquirida;

- os alunos estavam todos impossibilitados de fazer turismo pela cidade, pois a empresa aérea sequer informou a data de viagem, o que obrigava a todos se encaminharem ao aeroporto todos os dias, na esperança de haver um encaixe num voo com destino ao Brasil;

- houve êxito em realizar de forma conjunta a primeira etapa do deslocamento (St. Louis-STL x Chicago-ORD), passando então a empresa a adotar a estratégia de fracionar em grupos; outra alternativa não tinha o grupo, pois ou fracionavam num número de viajantes que somente seria decidido dia a dia com as vagas gue surgissem, ou teriam que aguardar por mais de 15 dias para que tivessem condições de ser alocados todos juntos num mesmo voo;

- o desespero dos pais não se limitou até o embarque, mas foi agravado quando lhes foi noticiado que os alunos viajariam desacompanhados, o que ocorreu mesmo aos seis últimos realocados, já que não havia vaga para o professor que permanecia junto ao grupo;

- a requerente, portanto, permaneceu do dia 30 de julho ao dia 03 de agosto, em cidade desconhecida, cuja língua falada é outra, menor de idade e desacompanhada de seus pais, com verba limitada, perdendo dias de aula, prejudicando seu ano letivo.

O trajeto de retorno efetivamente realizado foi, ao final, o seguinte:

VOO

DATA

DE

PARA

UA3481

31/07/2016

St. Louis-STL

Chicago-ORD

UA0845

03/08/2016

Chicago-ORD

São Paulo-GRU

O descumprimento da programação inicial dos voos não é questão controvertida, tendo a empresa aérea, ao resistir à pretensão de ressarcimento por lesão subjetiva, apenas a justificado a partir da necessidade de que medidas de segurança fossem adotadas, alegando não se ter comprovado maiores transtornos suportados, apontando o risco de enriquecimento ilícito se majorada a verba indenizatória.

Ocorre que a dinâmica fática objeto de apreciação por este colegiado não é o mero atraso de voo, mas as circunstâncias específicas a que um grupo de menores, integrado pela autora, foi submetido em seu retorno ao Brasil, dentre as quais destaco:

- a expectativa inicial de cumprimento do itinerário de retorno, já que a notícia da impossibilidade de voar foi divulgada quando todos os passageiros já se encontravam dentro da aeronave;

- a falta de informações e providências resolutivas pela empresa aérea, em especial nos primeiros dois dias (30/07 a 01/08);

- a adoção de “estratégia de fracionamento” que obrigou menores a viajar desacompanhados, em total desacordo com a programação inicial (quinze alunos sempre acompanhados do professor responsável);

- a demora em realocar os passageiros, ensejando permanência indesejada em país estrangeiro e aguardo certamente angustiante pelo encerramento da viagem, sentido por alunos e pais.

Inequívoca, me parece, a incidência do artigo 186 do Código Civil, pois
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, com
ete ato ilícito”
.

Nesse passo, para a configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva ou objetiva) faz-se necessário o preenchimento dos requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano patrimonial ou moral e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, configurados na hipótese.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A tal ponto, oportuno é recordar que, consoante lição assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “as Convenções de Varsóvia, Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil devem prevalecer em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, apenas nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à tese relacionada com indenizações por danos morais” (AgInt no AREsp n. 2.281.400/SP, publicado em 30/6/2023).

A partir disso, tenho que obrou em equívoco o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$10.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida, devendo, em verdade, ser da ordem de R$15.000,00.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), sopesando-os com especial atenção à menoridade da autora e à ofensa ao dever de informação insculpido no artigo 6º, III do CDC.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima.

Nesse diapasão, cabe destacar que “os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública” (STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017), de sua alteração não decorrendo
reformatio in pejus
, mesmo se em termos diversos daqueles devolvidos em recurso voluntário.

O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros o trânsito em julgado, quando deveria ter pontuado como tal a data da citação, já que contratual a espécie de responsabilização incidente na espécie (STJ, REsp n. 1.728.068/SP, publicado em 8/6/2018; REsp n. 797.836/MG, publicado em 29/5/2006).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso e
d o u -lh e parcial provimento para majorar
a condenação fixada
, de forma a que a indenização devida pela lesão subjetiva infligida seja da ordem de R$15.000,00.

R
etifico o termo inicial de incidência de juros
quanto à indenização por danos morais fixada
, devendo ser observada
a data

d
a citação
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR